Tribunal: TJMT
Processo: 1016554-40.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016554-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA INÉPCIA DA CDA – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO DE LEI INFRINGIDO PELO BANCO – MERO ERRO MATERIAL – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – CONHECIMENTO PLENO DA SITUAÇÃO FÁTICA E MOTIVOS QUE ENSEJARAM NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE -
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Inobstante não conste na CDA a fundamentação correta do artigo de lei supostamente infringido, essa situação não importou em cerceamento de defesa e nem trouxe prejuízos ao executado, posto que tivera acesso ao auto de infração e a defesa administrativa apresentada demonstra seu conhecimento dos fatos que levaram a aplicação da multa pelo Procon.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que julgou improcedente os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC. Determinou ao exequente a retificação da CDA, no prazo de trinta dias, indicando expressamente o dispositivo infringido pela executada, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da dívida.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a certidão de dívida ativa está eivada de nulidade, já que na CDA objeto da ação não contém todos os dados necessários à formação do título executivo.

Assevera que, em que pese constar na r. sentença de que há indicação na CDA do fundamento legal, tal fundamentação é desconexa e genérica, tendo em vista a não indicação de Lei e artigo específico sobre a matéria debatida nos autos administrativos, havendo claro erro material que culmina em prejuízos imensuráveis à sua defesa.

Sustenta que a quantificação da multa no montante de R$ 46.271,24 (QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),mostra-se irrazoável e desproporcional, inexistindo razão de atribuição do referido valor e a suposta infração cometida pelo Banco.

Destaca que é nula a CDA que não atende aos requisitos do art. 2º, § 5 da Lei 6.830/80 c/c os arts. 202 e 203 do CTN, pois é de sua essência a correta consignação dos dados, sob pena de subtrair do Juiz o controle do processo e, ao executado, o exercício da ampla defesa, que se vê cerceada por documentos que informam valores diversos daqueles que se quer cobrar ou contendo dados incompreensíveis.

Alega que o valor da multa deve cingir-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e nunca premiar o enriquecimento sem causa, oriundo de maquinações influenciadas pelo crescente “Indústria das multas”, não tendo sido observados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Aduz ainda que inexiste qualquer previsão normativa que determine o funcionamento de todos os caixas eletrônicos o tempo todo, bem como não há qualquer legislação que discipline o padrão de funcionamento desses caixas, tal como saque, depósitos, envelopes, possuindo limitação técnica, inclusive em relação à quantidade de numerário a ser inserido nele.

Protesta pelo afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que pelo princípio da causalidade caberá aquele que deu causa a ação arcar com os honorários advocatícios e, no caso em tela, evidente que cabe ao apelado esse ônus.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, com a anulação da cobrança da CDA e afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
66668043
).

Dispensada a manifestação do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
opôs embargos à execução em face da ação de execução fiscal de n.
1011901-92.2019.8.11.0003
, que visava receber o débito inscrito na CDA n. 86/2019, advinda de multa aplicada pelo PROCON, no valor de
R$
46.271,24 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), decorrente do
Processo Administrativo n. 2017.01.045/2017.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, o apelante relata que a certidão de dívida ativa está eivada de nulidade, já que na CDA objeto da ação não contém todos os dados necessários à formação do título executivo.

Salutar transcrever parte da sentença, em que o juízo monocrático se manifesta sobre a argumentação do apelante acerca da ilegalidade da CDA. Vejamos:

“Com relação a ausência do fundamento legal no título executivo, vejo que o embargante faz parcial razão, mas, não que isto lhe tenha trazido prejuízos passíveis de adequação, eis que a exequente na formação da CDA desrespeitou ao que dispõe o artigo 2º, §5º e 6º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais, a qual assim dispõe: Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: (...)III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; (...)§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Deveria o exequente ter feito constar na CDA qual o dispositivo legal foi infringido pela executada quando aplicada a multa pelo PROCON, contudo, citou apenas o artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe sobre a possibilidade do PROCON aplicar multas a quem violar seus preceitos fundamentais. Inobstante a isto,
os dispositivos violados se encontram claros no Auto de Infração, conforme se verifica no ID 27448196, pág. 01, de modo que não verifico que o mero equívoco quanto ao dispositivo infringido no título executivo tenha cerceado o direito de defesa do executado, porquanto sua extensa defesa nos autos do processo administrativo demonstra sua plena ciência dos fatos e as razões acerca da aplicação da multa
, que se deu pelo descumprimento da Notificação n. 2016.01.033, a fim de que a agência bancária mantenha em todas as agências do Banco do Brasil os caixas eletrônicos em pleno funcionamento para todas as funções, tanto que especificamente questionou o mérito do fundamento utilizado pelo órgão administrativo, que depois da análise minuciosa dos fatos, inclusive individualizando a conduta da reclamada em cada caso, decidiu por aplicar a multa ao embargante, por seus próprios fundamentos. Certo ainda que a execução não deve ser extinta, eis que se trata de vício formal capaz de ser sanado com a substituição da CDA, nos moldes da Súmula 392 do STJ, vejamos: “Súmula 392 STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” Deste modo, deve à Fazenda Pública apenas retificar à CDA exequenda, colocando em seu bojo o dispositivo legal infringido pela executada e que ensejou a sanção da multa administrativa. Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio de que não haverá nulidade se não tiver havido prejuízo (pas de nullité sans grief ) para a parte. Conseguinte, a necessária indicação do fundamento legal do crédito pretendido no título executivo tem o intuito lógico de oportunizar à parte executada ter a ciência daquilo que está sendo cobrado e, levando em consideração que não houve a demonstração de qualquer prejuízo sofrido em decorrência de um vício sanável, bem como pelo fato de ter a parte embargante exercido o seu direito de defesa nas vias administrativas, tendo pleno conhecimento dos fatos imputados, desprovido de qualquer fundamento legal a declaração de nulidade do título executivo, não se vislumbrando ofensa ao seu direito fundamental do contraditório e ampla defesa, o qual foi honrado pelo órgão municipal. (destaque nosso)

Da análise da CDA que lastreia a ação principal, verifica-se a identificação sujeito passivo, tendo como fundamentação legal o art. 56, inciso I, da Lei n. 8078/1990.

Inobstante na Certidão de Dívida Ativa não conste a correta fundamentação legal que embasou a imposição de multa pelo Procon, mostra-se incontroverso que se tratou de mero erro material, como bem asseverou o recorrente, mas nem de longe lhe causou prejuízos notadamente pela apresentação de uma defesa administrativa calcada nos fatos que lhe foram imputados.

Desta feita, inobstante atenha o município exequente deixado de constar corretamente o dispositivo legal infringido pelo Banco apelante, mostra-se indene de dúvidas que tal conduta não lhe causou nenhum prejuízo.

Noutro giro, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Em detida análise dos autos, tem-se que o procedimento administrativo observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido devidamente intimado de todos os atos, apresentado sua defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa
,
considerou a gravidade das infrações cometidas, haja vista que foram realizadas inúmeras denúncias telefônicas, em datas distintas, alegando a ineficiência dos serviços prestados pelo Banco (id 66668017), tais como: caixas eletrônicos inoperantes, ausência de cadeiras de rodas e muletas, função saque indisponível, nos períodos noturno e finais de semana, sendo que em todas as oportunidades foi encaminhada equipe de fiscalização, para constatação
in loco
; levou-se em consideração, ainda, a condição econômica do Banco apelante, restando demonstrado que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Ademais, sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Com isso, tem-se que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação dos danos sofridos pelos consumidores que precisaram dos serviços e não puderam dele usufruir, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros fáticos e legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021